Tribunal: CARF
Processo: 10880.922639/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922639/2013-66
RESOLUÇÃO
1301-001.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-004.821,
proferido pela 10a Turma da DRJ/01 que, por unanimidade de votos, indeferiu o pedido de
diligência e, no mérito, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922639/2013-66
2
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2008 (exercício 2009).
O valor do crédito pleiteado foi de R$ 668.802,21, conforme Dcomp no
30964.57911.170211.1.7.02-5932, não homologada, nos termos do Despacho
Decisório eletrônico (DD) no 057537202 (fl. 2).
A ciência quanto ao DD ocorreu em 1o de agosto de 2013, conforme Histórico de
Comunicações à fl. 7.
Na manifestação de inconformidade (fls. 27 a 30), protocolada em 30 de agosto
de 2013, foi alegado, em apertada síntese:
a) apurou saldo negativo de IRPJ do período de R$ 668.802,21;
b) os valores de estimativa foram pagos e compensados;
c) “os pagamentos realizados não foram confirmados, os quais totalizam R$
6.574.975,66, conforme abaixo:"

d) “tais valores estão consignados na DCTF do mencionado período, bem como há
comprovante de recolhimento no código 7429 do valor total descrito no quadro
acima”;
e) “... demonstrado os devidos pagamentos realizados através de depósitos
judiciais, a homologação dos per/dcomps anteriormente não homologados acima
devem ser prontamente revertida, de forma a homologar o uso de tais créditos,
vez que foram devidamente comprovados a origem e composição do crédito em
referência”.
Ao final, requer a interessada
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu pleito,
requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, no sentido de reformar o
Despacho Decisório ora recorrido, a fim de ser integralmente reconhecido o seu direito creditório tal
como pleiteado, com a consequente homologação da íntegra da compensação então declarada, nos
exatos termos em que efetuada.
Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sobretudo pelos
documentos que seguem anexos, bem como pela juntada de outros documentos que se façam
necessários.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922639/2013-66
3
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil 01, analisando os
argumentos da interessada, concluiu pelo indeferimento do pedido de diligência e, no mérito,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo
a expor.
Trata o presente processo de análise da Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
30964.57911.170211.1.7.02-5932, por meio do qual a Recorrente objetivou (i) compensar débito
do 2o trimestre do ano-calendário de 2009 do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”)
(ii) com crédito decorrente de Saldo Negativo do IRPJ referente ao ano-calendário 2008, no valor
histórico de R$ 668.802,21.
O Despacho Decisório não confirmou os pagamentos e as estimativas que o
compuseram o direito creditório em questão, e por consequência, não reconheceu o Saldo
Negativo pleiteado, e não homologou as compensações declaradas.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922639/2013-66
4
O contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade em face do referido
Despacho Decisório, a qual foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento, por meio do
Acórdão no 101-004.821, cuja ementa fora dispensada, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Infere-se do voto que a DRJ reconheceu que as estimativas compensadas deveriam
compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, por força do Parecer Normativo Cosit
no 2, de dezembro de 2018, porém, com referência aos valores informados como pagamentos,
rejeitou os argumentos de impugnação para negar que esses valores compusessem o Saldo
Negativo pleiteado pelo fato de terem sido efetuados por meio de depósitos judiciais associados a
ação não transitada em julgado.
Em recurso, a recorrente renova suas alegações com referência à parcela em
discussão, defendendo a tese de que as estimativas depositadas integralmente em juízo devem
compor o saldo negativo, passíveis, então de restituição/compensação, e cita julgados do CARF
que, em sua ótica, vão ao encontro de suas alegações.
Ressalta que são dois possíveis deslindes das ações judiciais e, em ambos, haverá
extinção das estimativas, e aduz:
- Cenário 01 – Decisão Transitada em Julgada Desfavorável: Caso o Poder Judiciário
entenda que os valores depositados em juízo são devidos pela Recorrente, haverá o
adimplemento das estimativas em razão da conversão em renda dos valores depositados em juízo
em favor da União;
- Cenário 02 – Decisão Transitada em Julgada Favorável: Caso o Poder Judiciário
entenda que os valores depositados em juízo não são devidos pela Recorrente, os valores
depositados em juízo serão levantados, em virtude de os débitos nunca terem existido.
E, alternativamente, requer o sobrestamento do feito até que haja o deslinde
definitivo da ação judicial correlata.
Pois bem, embora compreenda que a pretensão da Recorrente de se valer de
créditos cuja certeza ainda dependa de manifestação judicial esbarre nos efeitos do art. 170-A do
Código Tributário Nacional, me aproximando-se, assim, dos fundamentos do acórdão recorrido
que resultou na negativa de composição no saldo negativo pleiteado do montante depositado
judicialmente (R$ 6.574.975,66), em pesquisa realizada no site do TRF 3o Região, na Justiça
Federal de São Paulo/SP, e no STJ, verifiquei que a ação judicial receptora dos referidos depósitos
teve seu mérito decidido, tanto que o processo encontra-se na fase de conversão em renda da
União dos depósitos judiciais realizados.
Veja-se o teor da decisão, extraída do aludido processo judicial (Assinado
eletronicamente
por:
REGILENA
EMY
FUKUI
BOLOGNESI;
24/07/2024
18:51:17;
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam; ID do documento:
332802184):
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922639/2013-66
5
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) No 0022700-
08.2005.4.03.6100 / 11a Vara Cível Federal de São Paulo
EXEQUENTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A, SPGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA -
ME, BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO - SP113570,
LIVIA BALBINO FONSECA SILVA - SP169042, LUIZ ANTONIO MONTEIRO JUNIOR -
SP314843, PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916, PEDRO LUCIANO MARREY
JUNIOR - SP23087
EXECUTADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

D E C I S Ã O
O processo encontra-se em fase de conversão em renda da União de depósitos
judiciais.
A autora informou que "a União procedeu ao protesto das CDAs nos
80.6.20.055495-60, 80.6.20.055496-40, 80.2.20.026939-62, 80.7.20.013809-83 e
80.6.20.055494-89 cujos débitos se encontram garantidos no presente feito
(extratos anexos)" Requereu "concessão do prazo de 15 dias úteis para
demonstração da conciliação dos depósitos judiciais, de forma a subsidiar as
porvindouras determinações deste D. Juízo, e requerem seja determinado que a
União (i) no prazo de até 48h, proceda ao cancelamento ou suspensão dos efeitos
dos protestos das CDAs nos 80.6.20.055495-60 e 80.6.20.055496-40,
80.2.20.026939-62, 80.7.20.013809-83 e 80.6.20.055494-89 bem como (ii) não
prossiga com o protesto da CDA n o 80.2.20.026940-04 e dos demais débitos
vinculados ao presente feito."
É o relatório.
Existem depósitos judiciais garantidores dos débitos.
Não há, portanto, motivo para protesto das CDAs.
Decido.
1) Diante do exposto, defiro o pedido a União proceda ao cancelamento ou
suspensão dos efeitos dos protestos das CDAs nos 80.6.20.055495-60 e
80.6.20.055496-40, 80.2.20.026939-62, 80.7.20.013809-83 e 80.6.20.055494-89,
bem como não prossiga com o protesto da CDA no 80.2.20.026940-04 e dos
demais débitos vinculados ao presente feito.
Prazo: 5 dias.
2) Autorizo que esta decisão “valha como ofício para cumprimento”. Sem
prejuízo da intimação por sistema, para possibilitar a efetivação com mais
celeridade, esta decisão pode ser encaminhada pela impetrante para
cumprimento. Se necessário, a conferência pode ser realizada por meio da
consulta ao processo eletrônico.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922639/2013-66
6
3) Defiro o prazo requerido pela autora.
Consigne-se ainda que nessa mesma pesquisa, constatei que a Recorrente, através
de PET nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 655024 - SP
(2015/0011859-3), apresentou, perante o STJ, pedido de substituição dos depósitos realizados
naqueles autos judicial, por apólice de seguro garantia, sendo seu pedido indeferido, em decisão
proferida na data de 28 de abril de 2020, pelo Ministro Og Fernandes.
Como inexiste registro nos autos do escopo da ação, bem como o desfecho da
aludida ação judicial, se total ou parcial em favor da União Federal, penso que, antes de analisar o
mérito do pedido, deve o julgamento ser convertido em diligência, nos termos a seguir
consignados:
Conclusão
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem informe que se os referidos depósitos foram convertidos integralmente em favor da
União, e se não, informar o motivo, além de intimar o contribuinte para trazer aos autos as
seguintes peças judiciais: petição inicial, decisões judiciais que deram o desfecho da contenda, e
data do trânsito em julgado.
Na sequência, intimar o contribuinte para, querendo, se manifeste no prazo de 30
dias. Após retorne-se os autos ao CARF.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 222
DF CARF MF
Original